Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou denúncia que imputava ao recorrido a prática da conduta tipificada no artigo 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há justa causa para lastrear a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova de materialidade e indícios de autoria).
4. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância, sendo suficiente para dar início à ação penal. Precedentes.
5. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III; Código Penal, artigo 147; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.